Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-94.2020.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro Agrícola – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pelo réu – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Preclusão quanto ao tema, ademais, verificada – Pretensão de reverão do julgado – Descabimento - Contrato que engloba expressamente duas unidades seguradas, que devem ser individualmente consideradas – Alegações recursais

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro Agrícola – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pelo réu – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Preclusão quanto ao tema, ademais, verificada – Pretensão de reverão do julgado – Descabimento - Contrato que engloba expressamente duas unidades seguradas, que devem ser individualmente consideradas – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.